Tribunal: TJSP
Processo: 2034997-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034997-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A, é agravado INDÚSTRIA NAVAL DO CEARÁ - INACE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034997-77.2020.8.26.0000 -Voto no 13421
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2034997-77.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Chubb Seguros Brasil S/A
Agravado : Indústria Naval do Ceará Inace
Voto no 13.421
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Protesto interruptivo de
prescrição. Competência territorial. Natureza relativa.
Impossibilidade de reconhecimento da incompetência de
ofício. Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Decisão
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pela MM. Juíza Luciana Bassi de Melo,
que declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos
autos para uma das Varas do Foro da Comarca de Fortaleza/CE.
Sustenta, em síntese, que no caso em questão, o
foro de competência é o do domicílio do autor da ação ou do local do
fato, cuja escolha é feita a critério do autor da demanda, nos termos do
artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil. Menciona ainda, que
por se tratar de competência relativa, eventual incompetência não
poderia ser conhecida de ofício. Requer a reforma da decisão agravada,
para que seja determinada a manutenção do processo no Juízo em que
originariamente distribuído.
Indeferido o efeito ativo e deferido o efeito
suspensivo (fls. 328/329).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034997-77.2020.8.26.0000 -Voto no 13421
3
O recorrente ajuizou protesto interruptivo de
prescrição na Comarca de seu domicílio.
O Juízo “a quo” declinou, de ofício, da
competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas do
Foro da Comarca de Fortaleza/CE.
Por se tratar de competência territorial relativa,
não pode a Juíza da causa reconhecer, de ofício, sua incompetência, por
caber à parte contrária, a eventual oposição de exceção de
incompetência, nos termos do artigo 64 e 65, do Código de Processo
Civil.
A respeito, prevê a Súmula 33, do Superior
Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada
de ofício.”.
Ademais, não se verifica, na hipótese, a escolha
indistinta do foro, apta a mitigar a aplicação da regra ora aventada, eis
que a parte autora defendeu a possibilidade de tramitação da causa na
Comarca de seu domicílio.
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA
Foro
- Juízo
que
declinou, de ofício, da Competência Inadmissibilidade
- Hipótese de incompetência relativa - Aplicabilidade
das Súmulas no 33 do STJ e 77 TJSP - Decisão
reformada - Recurso provido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2024496-06.2016.8.26.0000, Relator
Des. Achile Alesina, 38a Câmara de Direito Privado, j.
em 30/03/2016).
“PROTESTO
INTERRUPTIVO
DE
PRESCRIÇÃO - Competência territorial - Natureza
relativa -Necessidade de oposição de exceção de
incompetência - Impossibilidade de declaração de
ofício Súmula 33 do C. Superior Tribunal de Justiça -
Permanência do feito no juízo de origem - Recurso
provido.” (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2066069-29.2013.8.26.0000, Relator Des. Manoel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034997-77.2020.8.26.0000 -Voto no 13421
4
Mattos, 15a Câmara de Direito Privado, j. em
11/02/2014).
Destarte,
a
decisão
agravada
deve
ser
reformada, para determinar, por ora, que o feito permaneça no Juízo de
origem.
Pelos motivos expostos, dá-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator